Tribunal: STF
Processo: HC 224307
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.  HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.1.2023, por Marlon Heghys Giorgy Milametto, advogado, em benefício de Davi Alexandre de Andrade, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.9.2022, concedeu, em parte, a ordem no Habeas Corpus n. 761.743/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).



    3. Em 17.12.2021, o Ministério Público de São Paulo denunciou o paciente pelo cometimento dos delitos previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, c/c a al. j do inc. II do art. 61 do Código Penal, pelos fatos descritos a seguir:



    “DAVI ALEXANDRE DE ANDRADE, qualificado a fls. 10, trazia consigo, para posterior entrega ao consumo de terceiros, 126 papelotes contendo 74,7g (setenta e quatro gramas e quatro decigramas) de cocaína; 92 porções contendo 781,6g (setecentos e oitenta e uma gramas e seis decigramas) de tetrahidrocannabinol (THC)/maconha; 04 papelotes contendo 0,3g (três decigramas) aparentemente de haxixe, a ser confirmado no exame químico-toxicológico; 13 papelotes contendo 4,8g (quatro gramas e oito decigramas) aparentemente de ecstasy, a ser confirmado no exame químico-toxicológico; 55 microtubos contendo 14,6g (quatorze gramas e seis decigramas) de cocaína; 44 papelotes contendo 22g (vinte e duas gramas) de cocaína; 10 frascos contendo 9,3g (nove gramas e três decigramas) de cocaína, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, laudo de constatação de fls. 25/29, e laudo toxicológico a ser oportunamente acostado aos autos. 



    Segundo o apurado, na data acima descrita, DAVI foi até a viela, situada no local dos fatos, trazendo consigo, em uma mochila preta, as drogas acima descritas, todas embaladas em invólucros próprios para venda, visando comercializar esses entorpecentes. 



    Ocorre que policiais militares se encontravam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, momento em que notaram que um indivíduo desconhecido correu a uma viela próxima após avistá-los. Por se tratar de local conhecido pelo comércio de entorpecentes, os policiais solicitaram apoio e fizeram um cerco a viela, ficando uma equipe na entrada e outra na saída. 



    O indivíduo que empreendeu fuga ao avistá-los não foi encontrado, todavia, os policiais visualizaram o denunciado, que corria com uma mochila nas costas gritando ‘moio’. 



    Efetuada a abordagem, após busca pessoal, os milicianos encontraram no interior da mochila as substâncias entorpecentes descritas no primeiro parágrafo, além do valor de R$ 20,35 (vinte reais e trinta e cinco centavos) em espécie, três celulares, sendo apenas um deles smartphone, além de uma folha com contabilidade típica do tráfico de drogas. 



    Ao lado do denunciado estava Enos da Silva Filho, junto ao qual foi localizado um dichavador e um cachimbo. Ouvido em solo policial, Enos informou ser usuário de drogas e que, por ocasião dos fatos, estava adquirindo drogas para seu consumo junto ao denunciado 
(fls. 4). Preso em flagrante, DAVI foi conduzido ao distrito policial. Interrogado, permaneceu em silêncio (fls. 5). 



    Considerando a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, bem como as demais circunstâncias em que ocorreu a prisão do indiciado, resta evidente que as drogas eram destinadas à comercialização” (fls. 47-49, 
e-doc. 2).



    4. Após a instrução criminal, em 1º.2.2022, o juízo da Vigésima Segunda Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP julgou procedente a ação penal e condenou Davi Alexandre de Andrade à pena privativa de liberdade de quatro anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de multa no valor equivalente a quatrocentos dias-multa (Ação Penal n. 1529649-96.2021.8.26.0228, e-doc. 2). Constou na fundamentação da sentença:



    “A materialidade do crime encontra esteio no Auto de Exibição e Apreensão de fls. 13/14, Laudo de Constatação de fls. 25/29 e Laudo Pericial de fls. 179/182, onde se infere que os materiais apreendidos com o acionado, se tratavam, efetivamente, de substâncias entorpecentes, no caso, maconha, cocaína, haxixe, ecstasy e crack. 



    A autoria do crime de tráfico imputado ao acionado ecoa da prova produzida, evidenciada sua participação ativa na venda do entorpecente.



    (...)



    A quantidade de drogas apreendidas, num total de 344 (trezentas e quarenta e quatro) unidades de drogas variadas, os tipos de entorpecentes encontrados, altamente lesivos, dentre os quais destaco, a cocaína e o crack, o modo de acondicionamento, subdivididos em porções individuais, as circunstâncias do flagrante, tendo o acionado tentado fugir da abordagem policial, bem como tendo sido possível a abordagem do ‘cliente’ do réu, a localização de valores em espécie com o acionado, os depoimentos firmes dos policiais que o abordaram, enfim, todo o arcabouço probatório aponta para a conclusão inarredável de que o réu efetivamente praticou a conduta criminosa que lhe é imputada pelo Órgão Ministerial. 



    De tal forma, da prova se extrai que efetivamente o réu praticou a conduta descrita na denúncia, sendo inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória. 



    Neste cenário, resta bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico de drogas na modalidade de trazer consigo, as demais circunstâncias de fato, em especial o volume, a variedade, o modo de acondicionamento e a abordagem do cliente do comércio espúrio, bem indicando a destinação mercantil. 



    Assim, as provas confirmaram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o que confere um quadro de certeza quanto aos termos da imputação dada pelo Ministério Público. 



    Bem firmadas as responsabilidades do réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 passo a mensurar as reprimendas adequadas.



    Em primeira fase, as circunstâncias judiciais não se mostram favoráveis, considerando a quantidade e diversidade de entorpecentes localizados, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, de modo que fixo as penas-base acima de seu patamar mínimo, estabelecendo o cumprimento de pena privativa de liberdade de seis anos de reclusão, e pagamento de multa em valor equivalente a seiscentos dias multa.



    Em segunda fase, presente a agravante genérica descrita no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, tendo em conta a data dos fatos (08.12.2021), e a edição do Decreto nº 64.879, de 20.03.2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, esta que, necessário consignar é de natureza objetiva, consoante leciona a doutrina: As circunstâncias agravantes genéricas são de caráter pessoal ou subjetivas, quanto: a) ao móbil do injusto ou à finalidade de agir (v.g.: motivo fútil ou torpe para facilitar ou assegurar a execução ou ocultação ou impunidade ou vantagem de outro injusto, ou por motivo de lucro); b) a qualidade ou condição pessoal do agente (embriaguez preordenada, com abuso do poder ou abuso de autoridade); c) quanto às relações do autor do ato com o sujeito passivo ou com os outros partícipes (parentesco, relações domésticas, de coabitação, ou hospitalidade; promovendo, organizando a cooperação ou dirigindo a atividade criminosa; instigando, coagindo a execução delitiva). Já as circunstâncias agravantes genéricas são de caráter objetivo, quanto: a) aos meios e modos de execução (traição, emboscada, dissimulação, emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura); ao tempo e lugar (por ocasião de incêndio, naufrágio, calamidade pública); c) à pessoa ou à condição da vítima (criança, velho, enfermo, pessoa sob estado de desgraça particular, ou pessoa sob imediata proteção da autoridade. (página 405, Direito Penal, Parte Geral, volume 3, 7ª edição, Álvaro Mayrink da Costa); O agente não cria, como na letra d, mas aproveita os efeitos da calamidade pública (além dos exemplos legais: seca, epidemia, guerra, extrema e geral carestia da vida, invasão armada, insurreição, certas greves, etc.) que, por natureza, atinge a coletividade, ou de calamidade particular (acidente, falência, infortúnios domésticos e pessoais em geral, etc.). Em todos os casos, a maior periculosidade define-se pela falta dos requisitos primários da solidariedade humana, pela completa ausência de senso moral. O agente não só desatende a imperativos éticos rudimentares, como não se detém diante dos supremos espetáculos da dor e do perigo, e ainda encontra neles sugestões e estímulos para aumentar a aflição dos aflitos. (página 299, Comentários ao Código Penal, volume 2, 2ª edição, Roberto Lyra); Situações de calamidade pública, como incêndios, inundações, ou mesmo naufrágios, ou de desgraça particular, como acidentes de trânsito, representam condições concretas adversas que reduzem ou excluem a capacidade de proteção pessoal ou patrimonial das vítimas, aumentando a reprovabilidade das ações lesivas de bem jurídicos penalmente protegidos. (página 578, Direito Penal, Parte Geral, 2ª edição, Juarez Cirino dos Santos).



    Bem por isso, então, respeitado sempre o entendimento da Defesa, não reclama qualquer nexo entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, máxime porque acerca da edição da norma que decretou o estado de calamidade pública, advinda da autoridade competente a nível Federal e Estadual, não pode o acionado alegar inciência, pena de fazer letra morta do disposto no art. 3º, da LINDB (Decreto-Lei 4.657/42), in verbis: Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Doutro lado, presente a atenuante da confissão. 



    Diante do disposto no art. 67, do Código Penal, compenso as circunstâncias, de idêntico quilate e preponderância. 



    Em terceira etapa da dosimetria, não há causas de aumento de penas. 



    Possível, de outro lado, a aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06, visto que não existem provas de que se dedique ao crime, ou integre organização criminosa.



    De toda forma, considerando a boa quantidade de droga localizada em sua posse, bem como os tipos encontrados, altamente lesivos, dentre os quais destaco, cocaína e crack, entendo por bem reduzir as reprimendas do acionado em 1/3, encerrando o cumprimento de pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de multa em valor equivalente a 400 (quatrocentos) dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, penas que torno definitivas. 



    O regime inicial de cumprimento da pena corporal imposta será o semiaberto, nada absolutamente nada vindo aos autos a demonstrar a necessidade premente de estabelecimento do regime mais gravoso (fechado), de todo vedado pelo julgamento do HC nº 596.603, do STJ, rel. Ministro MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, sendo certo, ainda, que diante das circunstâncias apuradas no processo, o regime inicial aberto me parece absolutamente insuficiente a reprimir o desvio de conduta a que a pena é destinada, descumprindo seu duplo caráter, censório e ressocializador, máxime diante do quantum da pena mensurada. 



    Assim, o regime intermediário se mostra de rigor. Sobre o tema: Apelação nº 0015119-63.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 19 de setembro de 2018, rel. Desembargador REINALDO CINTRA. 



    Inviável a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, valendo de nota, sempre respeitado o entendimento de meus pares mais experientes, que referida benesse não guarda suficiência na repreensão do desvio de conduta em avaliação” (fls. 40-43, e-doc. 2).



    5. Contra a sentença foram interpostas apelações criminais pela defesa e pela acusação. O recurso do Ministério Público foi provido, “para, afastado o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, majorar as penas do réu a 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, de unidade mínima, e fixar o regime fechado para o desconto inicial da privativa de liberdade, mantida, no mais, a sentença impugnada” (fl. 36, e-doc. 93).



    Esta é a ementa do acórdão prolatado, em 27.7.2022, pela Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Recurso da acusação, pretendendo o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e o recrudescimento do regime prisional para o fechado. Apelo da Defesa, buscando a exclusão da agravante da calamidade pública, a aplicação da causa de diminuição especial no patamar de metade, a fixação do regime aberto e a substituição da corporal por restritiva de direitos. Autoria e materialidade não impugnadas. Confissão em consonância com os firmes relatos dos policiais militares. Condenação mantida. Penas, contudo, que comportam alteração. Básicas corretamente estabelecidas em seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, em razão da quantidade e da diversidade das substâncias apreendidas. Na segunda fase, agravante do art. 61, II, j, do CP (configurada, pois o delito foi cometido em plena pandemia da COVID-19) compensada com a atenuante da confissão. Na última etapa, de rigor o afastamento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, consideradas as provas de que o réu não é traficante eventual. Regime prisional que deve ser recrudescido para o fechado. Inviabilidade da substituição da corporal por restritivas de direitos. Apelo defensivo improvido, acolhido o recurso ministerial” (fl. 32, 
e-doc. 2).



     



    6. A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 761.743/SP. Em 29.9.2022, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, concedeu a ordem em parte, “a fim de afastar a agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do CP e tornar a reprimenda definitiva em 5 anos de reclusão, no regime fechado, mais 500 dias-multa” (fl. 86, e-doc. 2), pelas seguintes razões:



    “I. Calamidade pública 



    A Corte de origem, ao preservar a incidência da agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do CP, assim fundamentou Na segunda fase, a agravante do artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal (configurada, pois o delito foi praticado em plena pandemia da COVID-19), foi compensada com a atenuante da confissão. 



    Não há como se olvidar que a pandemia e seus efeitos são fatos públicos e notórios, com repercussões econômicas, sociais e sanitárias, cujo alegado desconhecimento desafia o bom senso, mormente se considerada a ampla e diária divulgação em todas as mídias. 



    Embora, em tese, seja possível sustentar que o agente estivesse em situação excepcional, não há registros no acórdão ou na sentença de provas que apontem o total desconhecimento do agente em relação à pandemia. 



    O art. 61, II, ‘j’, do CP prevê como circunstâncias que sempre agravam a pena a prática de delito ‘em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido’ (fl. 33).



    (...)



    Entender de maneira diversa implicaria a aplicação indiscriminada da agravante para todos os crimes ocorridos no período da pandemia, de término ainda incerto, em operação dosimétrica que frustra o princípio da individualização da pena, pois não particulariza o cálculo ao contexto em que ocorrido o fato delituoso. (e-STJ Fl.83) 



    No caso, o Tribunal de origem decidiu em desacordo com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende pela não incidência da agravante quando não há nexo de causalidade entre o estado de calamidade e a conduta do acusado, tampouco de eventual circunstância de fragilidade das vítimas em função dessa calamidade:



    (...)



    Diante de tais considerações, deve a ordem ser concedida a fim de afastar a incidência da referida agravante. 



    II. Privilégio no tráfico – não reconhecimento



    O escopo da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, cometendo um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal.



    (...)



    Por isso mesmo, para a aplicação da minorante em comento, são exigidos, além da primariedade e dos bons antecedentes, a não integração em organização criminosa e a não dedicação a atividades delituosas. 



    Nos autos em exame, a Corte de origem afastou a aplicação do benefício em questão com base nos termos seguintes (fls. 33-34, destaquei): 



    Na última etapa, de rigor o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, como pleiteia a acusação, tendo em vista a quantidade, a diversidade e a natureza das drogas localizadas na posse do réu (em especial, a cocaína, o haxixe e o ecstasy), altamente nocivos à saúde pública, sendo apreendidas, também, anotações típicas da mercancia ilícita, não tendo ele, ainda, comprovado o exercício de atividade remunerada lícita (quando da prisão, declarou-se desempregado – fls. 10), tudo isso a indicar que não se trata de traficante eventual, ao qual referido benefício é destinado. 



    Na espécie, não obstante o paciente seja tecnicamente primário, verifico que o Tribunal de origem entendeu indevida a incidência da causa de diminuição, com base nas circunstâncias do caso concreto, as quais evidenciam que ele fazia do tráfico seu meio de subsistência, haja vista a apreensão de caderneta com anotações típicas do comércio espúrio e 3 telefones celular, provavelmente utilizados na mercancia ilícita. 



    Ressalto, por oportuno, que a conclusão não foi baseada na quantidade, diversidade e natureza de entorpecente apreendido, mas nos demais dados do processo. 



    Desse modo, para entender de modo diverso e afastar a conclusão das instâncias ordinárias – com eventual aplicação da minorante –, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência que, como cediço, é vedada na via estreita do habeas corpus. 



    Nesse sentido, vale mencionar o HC n. 177.312/AC (6ª T., DJe 13/8/2013), em que a Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura asseverou que: ‘fixado na sentença condenatória e no acórdão da apelação, com base nos fatos, que o paciente se dedica a atividades criminosas (... já que o mesmo confessou que possui uma 'bocada' na cidade de Capixaba há 01 (um) ano, conforme depoimento de fl. 10...), é inviável o reconhecimento da minorante, pois não atende aos requisitos previstos na lei, conclusão que não pode ser alterada na via eleita, por demandar revolvimento fático-probatório’.



    III. Nova dosimetria 



    Deve ser realizada a nova dosimetria da pena do paciente.  Na primeira fase, a sanção ficou estabelecida em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. Na segunda etapa, ao se afastar a agravante relativa à calamidade pública, a pena retorna ao mínimo ante a incidência da atenuante da confissão espontânea. Na terceira etapa, ausentes causas de aumento ou diminuição. Portanto, torno a reprimenda do réu definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa” (fls. 82-86, e-doc. 2).



    7. Essa a decisão objeto do presente habeas corpus.



    A defesa afirma que “a alegação de que o paciente estaria envolvido com a traficância não encontra amparo fático, pois resta como fato isolado em sua vida, além do que, conforme afirmado, não foi apreendida grande quantidade ou variedade de drogas, restando cristalino que se trata de pequeno traficante, cujo fato delitivo esporádico não induz à conclusão de que estaria envolvido com a traficância” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, é a presente para requerer a Vossas Excelências que inicialmente, conheçam da presente impetração, para após, conceder a LIMINAR almejada, confirmando-a no mérito, cessando assim o constrangimento ilegal suportado pelo paciente DAVI ALEXANDRE DE ANDRADE, acolhendo o pedido acima apresentado, tudo como medida de JUSTIÇA. 



    Requer-se ainda a dispensa das informações pela autoridade coatora, diante da documentação que instrui a presente impetração, abrindo-se vistas à douta Procuradoria de Justiça” (fl. 10 , e-doc. 1).



    8. Em 23.1.2023, a Ministra Rosa Weber, Presidente do Supremo Tribunal Federal, prolatou despacho no sentido de que a espécie em foco não se enquadraria no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (e-doc. 5).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. Esta impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual se concedeu a ordem, em parte, no HC n. 761.743/SP, “a fim de afastar a agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do CP e tornar a reprimenda definitiva em 5 anos de reclusão, no regime fechado, mais 500 dias-multa” (fl. 86, e-doc. 2).



    Não interposto recurso, a decisão monocrática proferida em 29.9.2022 transitou em julgado em 18.10.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. (...) SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



    (...) 



    5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 191.940- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    11. Ademais, a ação penal, na qual o paciente foi condenado, transitou em julgado em 9.1.2023, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 20.1.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019).



    (…) 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    No mesmo sentido são os julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 



    12. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos e circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou mandamentos legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente. 



    13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de